Tribunal: TJDFT
Processo: 0719986-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0719986-20.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ALLAN NASCIMENTO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O processo estava com seu curso processual suspenso (ID 55027562) em virtude da similaridade do caso ao assunto tratado nos autos do Recurso Extraordinário Paradigma no 901.623, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria pela Suprema Corte (Tema 857). No recente julgamento do referido recurso paradigma, o Supremo Tribunal Federal publicou a seguinte tese: “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. VIGÊNCIA. APLICABILIDADE DA NORMA AO PORTE DE ARMA BRANCA. ALEGADA VIOLAÇÃO ART. 5o, XXXIX, E AO ART. 22, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE E POTENCIALIDADE LESIVA DO INSTRUMENTO AFERIDOS NO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1. Recurso Extraordinário com Agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do recorrente ao pagamento de quinze dias-multa, em padrão diário mínimo, pela prática da contravenção penal de trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade , prevista no art. 19 do do Decreto-Lei 3.688/1941. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Vigência do art. 19 da Lei de Contravenções Penais e aplicabilidade ao porte de arma branca em razão da ausência de regulamentação exigida no dispositivo legal. 3. Violação ao princípio da reserva legal e à competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal (art. 5o, XXXIX, e art. 22, I, ambos da Constituição Federal). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A autorização da autoridade competente, conforme redação original do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, apenas era exigida para o porte de arma de fogo, considerando que até o advento da Lei 9.437/1998, o dispositivo legal em referência tipificava o porte ilegal de armas brancas e de fogo, conjuntamente, exigindo-se a licença administrativa apenas para o porte destas. 5. Permanece típica a conduta de portar arma branca fora de casa ou de dependência desta, de forma ostensiva ou em locais públicos, como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941, devendo o Magistrado analisar a intenção do agente ao portar o instrumento, aferir o grau de potencialidade lesiva ou de efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal, para, então, concluir acerca da tipicidade da conduta supostamente criminosa, tendo em conta as circunstâncias específicas do caso concreto. 6. Inexiste a apontada violação ao art. 22, I, da Constituição Federal, se a condenação não está fundamentada no Decreto estadual de no 6.911/1935, do Estado de São Paulo, mas, sim, na lesividade do instrumento e no potencial risco à incolumidade física de terceiros. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso Extraordinário com Agravo a que se nega provimento. 8. Fixo a seguinte tese para o Tema 857 da Repercussão Geral: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”(Grifo nosso). Assim, verifica-se que no julgamento do tema 857 -, o Plenário da Suprema Corte, definiu que o art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e aplicável ao porte de arma branca, sendo que a potencialidade lesiva deverá ser aferida caso a caso. Já no julgamento do recurso inominado, em momento anterior, a Terceira Turma Recursal proferiu a seguinte ementa: “APELAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19, DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Ministério Público denunciou o réu como incurso no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. O pedido foi julgado improcedente, para, assim, absolver o Recorrido, com base no art. 386, III do Código de Processo Penal. 2. O Ministério Público apresentou apelação e suas razões (ID n° 48275314). A Defensoria Pública apresentou contrarrazões, oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID n° 48275320). Em parecer, o Ministério Público que atua junto às Turmas recursais, oficiou pelo conhecimento e provimento do apelo (ID n° 48755259). 3. O Parquet, em suas razões, alega que a necessidade de licença da autoridade para o porte de arma branca já é tema superado pela jurisprudência das Turmas Recursais. Sustenta que é incontroverso o fato de que a polícia ter sido acionada para ir até o local onde o réu estava em via pública portando uma faca de cabo branco, tipo peixeira, com lâmina grande e pontiaguda. Narra que o conjunto probatório não foi devidamente valorado, em especial a prova testemunhal. Aduz que o réu afirmou que estava apenas levando a faca da casa de sua tia para sua avó, para esta fazer o almoço, no entanto, não solicitou a oitiva delas. Alega que é fantasiosa a versão do réu de que trazia a faca enrolada em um jornal, dentro de uma sacola, pois os policiais foram acionados justamente porque populares viram ele portando a faca em via pública. Afirma que o testemunho dos policiais reveste-se de presunção de legalidade e veracidade, não só por serem servidores, mas por terem presenciado a perpetração da contravenção. Assim, é inegável que o apelado trazia a faca em circunstâncias fora de seu uso próprio, de forma ostensiva, nas mãos, em situação apta a gerar receio de populares que acionaram a polícia. Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, de modo a julgar procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenando o Apelado nas penas do art. 19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941. 4. Consta da denúncia (ID 48275260) que: “(...) “No dia 22/6/2020 (segunda-feira), por volta das 11h30, na via pública da QNM 07, Conjunto J, Casa 42, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade, trazia consigo uma faca fora de casa ou das dependências desta. Nas circunstâncias descritas, policiais militares em patrulhamento ostensivo avistaram o denunciado em atitude suspeita, motivo pelo qual decidiram pela abordagem. Logo que se aproximaram, os policiais já visualizaram que o denunciado trazia consigo, em uma das mãos, uma faca de cabo branco, tipo peixeira, lâmina grande e pontiaguda. A arma branca foi apreendida e fotografada pelos policiais (fls. 02/03, ID 74812361), da qual resta evidente que o objeto possui lâmina grande de metal, bem como detém potencial lesivo e intimidatório. (...) 5. O juiz sentenciante asseverou que: “(...) A prova oral não permite concluir que a faca encontrada em poder do réu destinava-se a uso impróprio, uma vez que, não obstante tenham os policiais dito de forma unânime que o réu estava com a faca na mão, em via pública, e que pessoas acionaram a polícia porque estavam amedrontadas, esta alegação está desacompanhada de outros elementos que lhes robusteçam. Ademais, não obstante os fatos terem ocorrido em via pública, ninguém do povo foi identificado ou ouvido sobre a situação. Aliás, como se pode observar das informações contida nos autos, o réu foi abordado em frente ou na porta de casa (QNM 07, conjunto J, casa 42), circunstância que não deve ser desprezada, diante da afirmação do réu de que foi à casa de sua tia buscar a faca a pedido de sua avó. Dessa forma, não há evidência fática ou prova, sequer mínima, mas necessária, de que o réu estivesse fazendo uso impróprio do objeto, pois, trazer consigo a faca, em via pública, sem tais indicativos, robustos, não caracteriza a infração penal em questão. (...)” 6. A busca pessoal independe de mandado judicial quando há fundada suspeita da prática de crime (Art. 244, parte final, do CPP), bem como se for fundada em suspeita de policial que, baseado na experiência comum ou em patrulhamento etc., acredite que alguém oculte consigo objetos provenientes de condutas equiparadas a crimes ou instrumentos nelas utilizados ou a ela destinados. No caso, conforme descrito no termo circunstanciado, a polícia estava em patrulhamento, momento em que avistaram um elemento suspeito em uma das ruas e, ao ir até o local, os policiais efetuaram a abordagem pessoal, sendo encontrada uma faca em uma de suas mãos. Ao ser indagado o porque estaria portando tal instrumento, o mesmo não soube explicar. Portanto, a busca pessoal foi realizada de forma regular e legal. Além do mais, aquela pessoa que estiver com algo ilícito, tipificado como crime, está apta para ser abordada e sofrer as consequências do ato. 7. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca tipo peixeira), com considerável poder lesivo, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se que a jurisprudência do STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941. 8. O reconhecimento da repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes nem a eficácia da norma em causa. Assim, o fato ainda é típico. 9. A materialidade e a autoria da contravenção penal estão cabalmente demonstradas pelo termo circunstanciado no 093093/2020 – 8o BPM, apreensão do bem, foto do objeto ao ID no 48274514 – pág. 3, ocorrência policial n° 140/2021 – 15° DPDF, bem como pelas testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório. 10. Outrossim, os policiais militares ouvidos em juízo – Guilherme e Nilson- foram uníssonos ao confirmarem o fato do réu estar portando arma branca em via pública e que ele não soube explicar o motivo pelo qual estava com o objeto. Ademais, em que pese as pequenas divergências havidas entre as declarações judiciais e extrajudiciais dos policiais, em especial quanto ao fato de que no termo circunstanciado alegaram que avistaram um elemento suspeito e por isso foi feita abordagem e no depoimento judicial afirmaram que populares acionaram a guarnição para abordar um indivíduo que estava com uma faca na mão, não elidem nem desqualificam os depoimentos, porquanto não destoaram do núcleo essencial da dinâmica descrita dos fatos[1]. 11. Portanto, inafastável a existência de um conjunto probatório harmônico e coeso, apto a demonstrar a subsunção dos fatos descritos ao tipo legal do art. 19, do DL 3688/41, considerando que o réu/apelado trazia consigo uma faca dotada de potencial lesivo e eficiência para a prática de crimes, isto é, para empregá-la em finalidade diversa de seu uso comum. Logo, é medida imperativa a sua submissão aos efeitos sancionatórios da norma incriminadora. 12. A princípio, em que pese o Ministério Público tenha oferecido denúncia pelo artigo 19, da LCP, pedindo condenação também por esse artigo, verifico que o denunciado possui uma condenação transitada em julgado pela prática de crimes de roubo (processo n° 025029-2/2010 – ID 48274552 – pág. 8), ou seja, crime praticado com violência contra a pessoa. Dessa forma, incide a causa de aumento prevista no § 1o do artigo 19 da LCP. 13. No tocante à dosimetria da pena, inicialmente verifico que, em relação aos antecedentes, tendo em vista tratar-se de réu multireincidente, possível utilizar-se uma das condenações para macular os antecedentes. Nesse sentido, precedente deste Eg. TJDFT[2]. Assim, observada a FAP de ID 48274552 – pág. 5 (processo: 0277280-8/2009; data do fato: 17/09/2009, trânsito em julgado 26/04/2011; pena: 01 ano e 04 meses de reclusão), ID 48274552 – pág. 7 (processo: 028980-3/2009; data dos fatos: 04/10/2009; trânsito em julgado: 09/11/2010) e ID 48274552 – pág. 12 (processo: 019744-9/2016; data dos fatos: 17/10/2016; trânsito em julgado: 16/06/2018; pena: 02 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão), os antecedentes lhes são desfavoráveis. 14. Na primeira fase, além de maus-antecedentes (ID 48274552), não vislumbro outra mácula às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, razão pela qual fixo a pena-base em 35 dias de prisão simples. 15. Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência, observada as FAP de ID 48274557 (processo: 0717706-64; data fato 15/06/2020; trânsito em julgado 10/03/2022; pena: 03 anos e 06 meses de reclusão) e ID 48274552 – pág. 8 (processo: 025029-2/2010; data 05/09/2010; trânsito em julgado 15/05/2012; pena: 05 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão), agrava-se a pena em 5 (cinco) dias, ficando a pena intermediária em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples. 16. Na terceira fase, inexistentes causas de diminuição de pena. Todavia, há a causa de aumento prevista no § 1o, do artigo 19, da LCP, razão pela qual aumento a pena no mínimo legal, ou seja, em 1/3, fixando a pena, definitivamente, em 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de PRISÃO SIMPLES. 17. Fixo o regime inicial semiaberto, com base no art. 33, §§2o e 3o do Código Penal, ante a presença da reincidência. 18. Deixo de realizar a substituição, na forma do §3o do art. 44 do CP, uma vez que o réu/apelado é reincidente e possui maus antecedentes, não preenchendo, dessa forma, os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. 19. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado ALLAN NASCIMENTO DOS SANTOS nas penas do delito do artigo 19, § 1o, da Lei de Contravenções Penais (Decreto Lei n.o 3.688/41), condenando-o à pena definitiva de 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de PRISÃO SIMPLES, em regime inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, §§2o e 3o do Código Penal. 20. Sem custas e sem honorários. 21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95 [1] Acórdão no 1008380, APR no 20150111437709, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no DJE: 07/04/2017. Pág.: 126/152. [2] Acórdão n.1010071, 20160310178280APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2017, Publicado no DJE: 17/04/2017. Pág.: 601/610.” Assim, analisados os autos, forçoso concluir que o julgamento proferido pela Terceira Turma Recursal se coaduna ao decidido pela Suprema Corte no referido tema e, por conseguinte, a negativa de seguimento ao presente recurso extraordinário é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Brasília, 29 de novembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal